Tribunal: TJMT
Processo: 0021135-32.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021135-32.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JORGE BISPO DE MORAES - CPF: 953.894.741-04 (APELADO), DENNIS FRANCISCO DA SILVA - CPF: 063.690.831-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL.
PLEITO DE
PRONÚNCIA DO RÉU
. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
FUNDAMENTADA NA EXCLUDENTE
DE LEGÍTIMA
DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DISPARO FATAL EFETUADO À CURTA DISTÂNCIA, EM VIA PÚBLICA, APÓS FUGA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DÚVIDA QUANTO À MODERAÇÃO DOS MEIOS EMPREGADOS E À SUBSISTÊNCIA DA AGRESSÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação penal n. 0021135-32.2018.8.11.0042, absolveu sumariamente o recorrido da imputação de homicídio qualificado (art. 121, §

2o, IV, do Código Penal), reconhecendo a excludente de ilicitude da legítima defesa, com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em aferir:

(
I
)
se há prova inequívoca da legítima defesa a justificar a absolvição sumária do recorrido;

(
II
)
se estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP para a pronúncia do acusado;

(
III
)
se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser mantida para julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir:

3. A legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal, exige prova inequívoca da agressão injusta, atual ou iminente, do uso moderado dos meios necessários e da finalidade defensiva, o que não se verifica quanto ao disparo fatal, ocorrido à curta distância, quando a vítima já se encontrava ferida e em fuga.

4. A dúvida quanto à ocorrência da excludente impõe submissão do feito ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, sob pena de afronta ao princípio
in dubio
pro

societate
.

5. O laudo de necropsia revela disparo à curta distância na cabeça da vítima, e os demais elementos indicam que o fato ocorreu a cerca de mil metros da residência do apelado, corroborando a tese acusatória.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostra manifestamente improcedente, razão pela qual deve ser mantida para análise do Conselho de Sentença, conforme o Enunciado Criminal no 02 do TJMT.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Sentença reformada para pronunciar o recorrido como incurso no art. 121, §

2o, inciso IV, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento
:

“1. A absolvição sumária com base na legítima defesa somente é cabível quando demonstrada de forma inequívoca a presença de todos os requisitos legais da excludente de ilicitude.”

“2. Havendo dúvida razoável sobre a ocorrência da legítima defesa, impõe-se a pronúncia do acusado para que o julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri.”

“3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente pode ser afastada na fase de pronúncia quando manifestamente improcedente.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 20, §

1o, 25 e 121, §

2o, IV;

CPP,
arts
. 413 e 415, IV.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, Apelação Criminal n. 0018639-14.2018.8.11.0015, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 25/07/2025, DJE 25/07/2025;

TJMT, Apelação Criminal n. 0007940-27.2019.8.11.0015, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 28/03/2025, DJE 28/03/2025;

TJMT, Enunciado Criminal no 02.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
V
á
rzea
Grande/MT que, nos autos da ação penal n.o 0021135-32.2018.8.11.0042,
absolveu sumariamente o réu JORGE BISPO DE MORAES
da imputação do crime previsto no art.
121, §

2o, inciso IV, do Código Penal
,
com fundamento no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal,
reconhecendo a ocorrência da legítima defesa
(art. 25 do Código Penal).

Nas razões recursais, o Ministério Público almeja a reforma da sentença, sustentando que o magistrado de primeiro grau
equivocou-se
ao absolver sumariamente o recorrido, pois não restou inequivocamente demonstrada a excludente de ilicitude da legítima defesa. Argument
ou
que, embora num primeiro momento o recorrido tenha agido em legítima defesa ao repelir a invasão de sua residência, posteriormente, ao perseguir a vítima já ferida e efetuar disparo à queima-roupa na região da cabeça, não mais se encontrava acobertado pela excludente.

Destac
ou
que o laudo de necropsia comprova que o disparo fatal foi efetuado à curta distância, com área de tatuagem adjacente, e que a vítima foi encontrada a quase mil metros da residência do recorrido. Ao final, requer
eu
a pronúncia do recorrido para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
(id. 276446956)
.

Em contrarrazões,
a Defensoria Pública

manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

276446958
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
285207383
)
:

“
Sumário – Recurso de Apelação – Homicídio qualificado – Absolvição sumária – Irresignação ministerial – Almeja a pronúncia do réu – Não preenchimento dos requisitos da legítima defesa – Possibilidade - Prova de materialidade e indícios suficientes de autoria – Fortes indícios de que o acusado, após rechaçar a tentativa de roubo a sua residência, perseguiu e matou um dos meliantes com um tiro na cabeça a curta distância – Legítima defesa não demonstrada de maneira indene de dúvida – Pronúncia necessária para julgamento pelo e. Tribunal Popular do Juri – Pelo provimento do recurso.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge d
o aditamento da denúncia
que, no dia 30 de junho de 2017, na Cidade de Várzea Grande, após ser vítima de uma tentativa de assalto, o denunciado perseguiu a vítima, Dennis Francisco da Silva, e a matou com um tiro na cabeça
, mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
.
Vejamos
a narrativa fática
:

“
(...).

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 30 de junho de 2017, por volta das 03h30, no bairro Alice Gonçalves Campos, próximo à residência situada na Rua Projetada, n° 17, Quadra 07, Loteamento Cidade de Deus, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT,
o denunciado JORGE BISPO DE MORAES, agindo com desejo assassino (animus necandi), mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Dennis Francisco da Silva
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas,
o denunciado JORGE BISPO DE MORAES, percebendo que havia pessoas – inclusive a vítima – tentando adentrar na sua residência, repeliu a ação com disparos de arma de fogo, vindo, inclusive, a alvejar a vítima na região dorsal. Esta, mesmo ferida, conseguiu, com seus comparsas, empreender fuga do local
.

Em seguida,
o denunciado JORGE BISPO DE MORAES,
permanecendo armado
,
saiu ao encalço das mesmas
e,
ao localizar a vítima ferida e caída ao solo
,
efetuou a curta distância disparo de arma de fogo em sua cabeça, impedindo-a de esboçar reação, provocando-lhe ferimento que, por sua natureza e sede, causou-lhe a morte
, conforme se depreende do Laudo de Necropsia de ID 37828130, pg. 01/36
.
(...).
” (
Denúncia aditada
- id. 276445881)

Após

a primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi absolvido sumariamente,
nos termos do artigo 415, IV, do CPP, pela ocorrência de legitima defesa (art. 25 do CP)
.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
Boletim de Ocorrência (id. 276445882, p. 05/06),
Laudo da Necrópsia (id.
276445883)
, Certidão de Óbito (id. 276445886, p. 09)
, Relatório de Investigação (id. 276445887), além dos depoimentos e interrogatório
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas orais e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal.

Na fase policial, o
apelado
, ouvido na qualidade de
vítima
,

narrou que, durante a madrugada, foi vítima de uma tentativa de roubo por três indivíduos, dois deles armados, que pularam o muro de sua residência. Ele verbalizou para que os assaltantes

deitasse
m
no chão, mas eles efetuaram disparos, levando-o a revidar. Após uma perseguição, ele conseguiu alcançá-los, e foi necessário efetuar mais um disparo para repelir a agressão, atingindo um dos assaltantes, enquanto o outro fugiu. Vejamos:

“
QUE durante a madrugada foi vítima de tentativa de roubo onde três indivíduos pularam o muro de sua residência, no bairro Cidade de Deus, nesta cidade, sendo que dois deles estavam armados; QUE o declarante abriu a janela e verbalizou para que os assaltantes deitassem no chão, pois eles estavam na área externa da residência; QUE ao verbalizar, o
s assaltantes efetuaram disparos e então o declarante revidou
; QUE
os assaltantes empreenderam fuga a pé e o declarante foi atrás
; QUE já no bairro Alice, nesta cidade, conseguiu alcançá-los,
ocasião em que estavam apenas dois
(um segurando o outro possivelmente baleado
), sendo que apontaram a arma para o declarante e então
foi necessário mais um disparo para repelir a injusta ameaça de agressão
; QUE um deles foi atingido e o outro empreendeu fuga
. (...).” (
declaração
na fase policial – Apelado Jorge Bispo de Moraes – id. 276445884, p. 08)

Em juízo, o
recorrido

manteve a confissão da autoria delitiva, afirmando que realizou disparos de arma de fogo contra a vítima.
Narrou que, no momento dos fatos, foi surpreendido por quatro indivíduos armados que pularam o muro e tentaram invadir sua casa violentamente, chegando a arrombar a porta com chutes e uso de ferramenta. O recorrido afirmou ter se armado e ordenado que sua esposa ligasse para o 190, permanecendo em posição de defesa. Disse ter avistado três invasores inicialmente e efetuado disparos após eles invadirem o interior da casa. Alegou que, ao perseguir os suspeitos já fora da residência, trocou tiros com eles e que continuou no encalço para identificar possível apoio externo (como carro ou moto).

Afirmou que um dos suspeitos, Den
n
is, foi alvejado na via pública após nova troca de tiros, caindo ajoelhado
.

D
epois, ao fazer um movimento brusco no chão,
o apelado
disparou novamente a curta distância (cerca de 2 a 3 metros), mas negou ter atirado à queima-roupa ou com intenção de execução.

O apelado assevero
u
que todos os disparos foram em legítima defesa, pois os invasores estavam fortemente armados e agiram com violência, não havendo sinais de tentativa de furto, mas sim de execução. Ressaltou ainda que acionou a polícia repetidas vezes durante os fatos
, conforme se observa da mídia audiovisual de id.
276446888
.

Após o recebimento do aditamento da denúncia, a Defesa dispensou novo interrogatório do apela
do
(id. 276446940).

Na fase policial, a testemunha
Daniel Felipe Francisco Gonçalves da Silva
,
irmão da vítima
,
declarou
que foi informado por um telefonema anônimo sobre a morte do irmão, que teria sido baleado durante uma tentativa de assalto à casa de um policial militar. Ele disse que foi até o hospital e confirmou o óbito de Dennis. Vejamos:

“
(...);

QUE perguntado ao declarante como era a conduta da vítima? QUE o declarante respondeu que
a vítima tinha virado bandido há algum tempo, desde que era menor de idade, sendo que a vítima tinha passagem por assalto
, sendo que já ficou preso no Capão Grande e PCE, sendo que o declarante acredita que a vítima fizesse uso de substância entorpecente;
(...)
; QUE perguntado ao declarante a respeito dos fatos? QUE
o declarante respondeu que tomou conhecimento do que aconteceu por um telefonema, de um número não identificado, por volta das 04:30/05:00 horas da manhã do dia 30/06/2017, onde um rapaz que não se identificou, disse ao declarante, que estava na companhia de DENNIS e que estavam numa "mão", onde disse que foram assaltar uma residência, sendo que
esse rapaz disse que era o "vigia" da empresa que atirou em nós e veio a acertar seu "irmão cara"
, sendo que
"
carreguei
" seu irmão até uma certa parte, mas seu irmão não estava conseguindo respirar, sendo que ele estava com os olhos virando
, sendo que a vítima disse:
"eu não vou aguentar, me deixa aqui que eles me levam para o hospital
”
, momento em que como a vítima não estava aguentando andar e essa pessoa que não se identificou para o declarante, sendo que o declarante apenas sabe que era voz de um homem e a voz dele estava ofegante,
(...)
; QUE o declarante esclarece que esse rapaz que telefonou para o declarante disse que era para o declarante procurar pela vítima no Pronto Socorro de VG, que ele deveria estar sendo atendido lá; QUE
imediatamente o declarante seguiu para o PSMVG, sendo que quando lá chegou a vítima já se encontrava em óbito
; QUE perguntado ao declarante se tinha alguém no hospital para saber o que tinha ocorrido com seu irmão, ora vítima? QUE o declarante esclarece que apenas deu seus dados a um policial civil que estava liberando o corpo da vítima no PSMVG, sendo que contou sobre o telefonema que recebeu, sendo que nesse momento é que o declarante tomou conhecimento de que a casa que a vítima tinha ido assaltar era de um policial militar; QUE perguntado ao declarante o que soube a respeito dos fatos? QUE o declarante viu pelas mídias que realmente a residência se tratava de um cabo da polícia militar; QUE perguntado ao declarante se o rapaz que lhe telefonou disse quantos tiros a vítima tinha levado? QUE
o declarante respondeu que o rapaz disse que
a vítima tinha levado 01 (um) tiro na altura da garganta e estava andando com o rapaz, o qual o carregou até onde aguentou
; QUE
no IML o declarante soube que a vítima tinha sido
baleada
com dois tiros
, um perto da fonte e o outro tiro no
peito;

(...).” (depoimento na fase policial – testemunha Daniel Felipe Francisco Gonçalves da Silva – id. 276445882, p. 31/33)

Em sede judicial,
o Ministério Público e a Defesa desistiram

da
oitiva da
testemunha

Daniel Felipe
,
irmão da vítima
,
conforme se verifica no id. 276446887
.

Na fase policial, a testemunha
Thiago Ferreira do Amaral

prestou depoimento por duas vezes, sendo que em ambas
afirmou que estava na guarita do condomínio onde trabalha quando ouviu tiros vindos da rua. Ele disse ter visto dois homens correndo, um deles armado e atirando, logo após, viu outro homem correndo na mesma direção, mas se escondeu e não viu como a vítima foi atingida. O depoente relatou que só soube do ocorrido depois, quando a polícia chegou, e que não viu mais ninguém no local
(id. 276445882, p. 35/37
, e id. 276445884, p. 27/28
)
.

Em juízo, a testemunha
Thiago Ferreira
declarou que, em razão das sequelas decorrentes de uma infecção pelo vírus da Covid-19, não consegue recordar com exatidão os acontecimentos. Relatou, contudo, que, à época dos fatos, trabalhava em um condomínio e presenciou uma intensa troca de tiros
,
durante o período noturno, e correria
. Informou não saber a origem dos disparos, tampouco a quantidade, mas afirmou que os projéteis atingiram a área onde se encontrava, inclusive uma parede próxima e o portão, motivo pelo qual correu para se abrigar. Negou ter visualizado a vítima ou seu corpo. Acrescentou, ainda, não se recordar de ter ouvido barulhos de arrombamento, tampouco conseguir identificar a direção de onde partiram os primeiros disparos (id. 276446888).

A s testemunha s Policia is Militar es

Reinaldo Marques de Oliveira

e
Antônio Carlos Matias Martins

declararam
que, ao atender
em
uma ocorrência de disparos de arma de fogo, encontr
aram
um suspeito já alvejado e caído ao solo.
Disseram
não saber informar o estado de saúde do indivíduo.
Relataram
que o apelado informou que teve a casa invadida por elementos armados e que houve troca de tiros (id. 276445884, p. 17
e 19
).

Em sede judicial,
a testemunha
PM Reinaldo

disse se lembrar da ocorrência, mas não se lembrou dos fatos.
Já a testemunha
PM Antônio
disse se
record
ar vagamente dos fatos, mas afirmou que o corpo da vítima estava distante da residência do réu, mais ou menos
três a quatro quadras de distância (id.

276446888).

A informante
Leslie de Fátima
Haenisch
,
esposa do apela
do
,
relatou que, na madrugada de 30 de junho de 2017, acordaram com barulhos de pancadas na porta e perceberam movimentação de pessoas no quintal. Com isso, o
recorri
do
, seu marido, policial militar, levantou-se com a arma em mãos, ordenou que ligasse para a polícia e saiu pela janela, mesmo após sua súplica para que não fosse. Disse que ouviu diversos disparos logo após ele sair e que a vítima foi atingida a dois quarteirões da casa. Afirmou que o
apelado
agiu por impulso, não foi ferido, e nunca conversaram sobre a quantidade de tiros disparados nem a distância do confronto
(id. 276446888).

Após o recebimento do aditamento da denúncia, a Defesa apresentou resposta ao aditamento, oportunidade em que requereu a inquirição
das testemunhas 3o Sargento da Polícia Militar
Cristiano Benedito Batista,
3o Sargento da Polícia Militar Edelson Cunha de Oliveira e
Maksuel
Nascimento (id.
276446909).

A testemunha de Defesa
Srgt
. da Polícia Militar
Cristiano
relatou
que ele e seu parceiro foram acionados para atender a uma ocorrência de furto à residência e disparo em via pública, onde encontraram a vítima, Denis Francisco da Silva, baleada e ainda com sinais vitais.
Q
uando q
uestionado pela
D
efensora
P
ública e pelo
P
romotor,
a testemunha
confirm
ou
que a vítima estava sozinha e que ele não viu nenhuma arma de fogo ou branca
(id. 276446942)
.

A testemunha de defesa
Srgt
. da Polícia Militar
Edelson
relatou que foi acionado via rádio para atender ocorrência de tentativa de invasão à residência do acusado Jorge Bispo.
O
depoente
narrou que
indivíduos tentavam invadir o imóvel, havendo troca de tiros no local antes da chegada da guarnição. Ao chegar, constatou que um dos invasores havia sido baleado e estava caído a cerca de 200 a 300 metros da casa, aparentemente ainda com vida. Prestaram socorro ao ferido enquanto aguardavam o SAMU. O acusado relatou
a ele
ter revidado os disparos efetuados pelos invasores.
A testemunha
não se record
ou
de ter visto arma de fogo com a vítima nem de ter feito sua apreensão
(id. 276446942).

A testemunha de defesa
Maksuel
declarou que, no momento dos fatos, chegava ao condomínio Vila Nova, onde residia, quando ouviu disparos de arma de fogo. Ao se abrigar na guarita, viu duas a três pessoas correndo juntas, sendo que uma delas estava armada e efetuava tiros aleatórios, aparentemente tentando fugir. Não presenciou
o acusado
no momento dos tiros, mas o viu depois retornando para casa e gritou com ele. Soube posteriormente, por moradores da área, que tentaram invadir a casa de Jorge, localizada a cerca de 100 metros do condomínio. Não presenciou o disparo que vitimou Den
n
i
s
nem foi até o local onde ele foi morto
(id. 276446942).

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que a absolvição sumária, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, constitui medida excepcional que somente deve ser aplicada quando houver prova inequívoca da ocorrência de uma das hipóteses elencadas nos incisos do referido dispositivo legal.

No caso específico da legítima defesa, prevista no inciso IV
, do artigo supracitado
, é necessário que os elementos probatórios demonstrem, de forma cabal e indubitável, a presença de todos os requisitos dessa excludente de ilicitude.

Conforme preconiza o art. 25 do Código Penal, considera-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Assim, para a configuração dessa excludente, exige-se a presença concomitante dos seguintes requisitos: a) agressão injusta, atual ou iminente; b) direito próprio ou alheio em perigo; c) reação com meios necessários; e d) uso moderado de tais meios.

No caso em apreço, após minuciosa análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifico que não há prova inequívoca da presença de todos os requisitos da legítima defesa em relação ao disparo fatal efetuado pelo recorrido contra a vítima Dennis Francisco da Silva.

É incontroverso que o recorrido Jorge Bispo
d
e Moraes, policial militar, teve sua residência invadida durante a madrugada por três indivíduos, dentre os quais a vítima, e que, nesse primeiro momento, agiu para repelir a injusta agressão, efetuando disparos que fizeram com que os invasores empreendessem fuga. Até este ponto, não há dúvidas de que o recorrido agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Contudo, a controvérsia surge em relação ao segundo momento dos fatos, quando o recorrido, após já ter repelido a agressão inicial, saiu em perseguição aos invasores e, ao encontrar a vítima já ferida, efetuou um segundo disparo, desta vez à curta distância, na região da cabeça, causando-lhe a morte.

O laudo de necropsia acostado aos autos (
id. 276445883
) comprova que a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo: o primeiro na região dorsal, que transfixou o pulmão esquerdo e saiu pela região clavicular, e o segundo na região temporal direita, com características de disparo efetuado à curta distância, evidenciado pela presença de "
área de tatuagem adjacente
", que causou traumatismo cranioencefálico e resultou na morte.

Ademais, conforme relatório de investigação (
id. 276445887
), o cadáver da vítima foi encontrado a aproximadamente mil metros da residência do recorrido, o que demonstra que, após ser atingida pelo primeiro disparo, a vítima conseguiu percorrer considerável distância antes de ser alcançada pelo recorrido.

Esses elementos probatórios suscitam fundada dúvida sobre a persistência da situação de legítima defesa
no momento em que
foi efetuado o disparo fatal. Não está demonstrado de forma inequívoca que, naquele segundo momento, ainda subsistia uma agressão injusta, atual ou iminente, que justificasse o uso de força letal pelo recorrido.

O próprio recorrido, em seu interrogatório judicial (
id. 276446888
), afirmou que, ao se aproximar da vítima já ferida, esta teria feito "
uma movimentação brusca
", o que o levou a efetuar o segundo disparo. Contudo, essa alegação, por si só, não é suficiente para comprovar, de forma cabal e indubitável, a persistência da situação de legítima defesa, especialmente considerando as circunstâncias em que o disparo foi efetuado (à curta distância, na região da cabeça) e o fato de que a vítima já se encontrava ferida pelo primeiro disparo.

A testemunha Thiago Ferreira do Amaral (
id. 276446888
) relatou ter presenciado intensa troca de tiros, mas seu depoimento não esclarece as circunstâncias específicas do disparo fatal. As demais testemunhas ouvidas também não fornecem elementos conclusivos sobre esse ponto crucial.

Nesse contexto, a tese defensiva de legítima defesa putativa, baseada no erro de tipo essencial previsto no art. 20, §

1o, do Código Penal, também não encontra respaldo inequívoco nos elementos probatórios. Embora o recorrido alegue ter acreditado que a vítima estaria armada e prestes a atacá-lo, não há prova cabal de que esse erro era plenamente justificado pelas circunstâncias, especialmente considerando que a vítima já estava ferida e que o disparo foi efetuado à curta distância.

Importante ressaltar que, em casos de dúvida sobre a ocorrência de excludente de ilicitude, deve prevalecer o princípio
in dubio
pro

societate
na fase de pronúncia, reservando-se ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise aprofundada da questão.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a absolvição sumária com fundamento na legítima defesa somente é cabível quando a prova coligida demonstrar, de forma inequívoca, a presença de todos os requisitos dessa excludente, o que não ocorre no presente caso.

Vejamos o entendimento desta Corte em casos tais:

“(...).

2.
Para o reconhecimento da legítima defesa na fase de pronúncia, é necessário que a excludente de ilicitude
esteja demonstrada de forma cristalina e incontroversa
. Inexistindo prova cabal de injusta agressão atual ou iminente por parte da vítima, bem como
do uso moderado dos meios necessários, não há como acolher a tese defensiva
. (...).”
(N.U 0018639-14.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

“(...).
A absolvição sumária
exige prova inequívoca da legítima defesa
, o que não se verifica no caso concreto
. (...).” (N.U 0007940-27.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §

2o, IV, do Código Penal), reconhecida no aditamento à denúncia
id. 276446893
), verifico que há elementos probatórios suficientes para submetê-la à apreciação do Conselho de Sentença.

O laudo de necropsia comprova que o disparo fatal foi efetuado à curta distância, na região da cabeça, quando a vítima já estava ferida, circunstâncias que, em tese, podem configurar o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Conforme o Enunciado Criminal no 02 deste Tribunal de Justiça, "
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
".

No caso em análise, não se vislumbra manifesta improcedência da qualificadora em questão, razão pela qual deve ser mantida para apreciação pelo Conselho de Sentença.

Diante do exposto,
entendo
que a sentença recorrida merece reforma, pois não há prova inequívoca da ocorrência de legítima defesa em relação ao disparo fatal efetuado pelo recorrido contra a vítima.

Havendo materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, bem como
,
não estando demonstrada de forma cabal a excludente de ilicitude alegada, impõe-se a pronúncia do recorrido, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

À vista de todo o

exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para, reformando a sentença recorrida,
pronunciar o recorrido JORGE BISPO DE MORAES
como incurso nas sanções do art. 121, §

2o, inciso IV, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de
Várzea
Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025